Tribunal: TJDFT
Processo: 0732900-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732900-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: ENGEFE CONSTRUCOES LTDA - ME, MARIA ONOFRA CARDOSO DE MELO TRINDADE, JOSE FERNANDES PRAXEDES FILHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte que interpôs o agravo interno no ID 42284397 (Maria Onofra Cardoso de Melo Trindade) para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o possível não conhecimento de seu recurso, em razão da intempestividade, uma vez que a ciência inequívoca da decisão que se pretende atacar ocorreu em 24/10/2022, conforme ID 40647677. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2023 18:55:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador